Tribunal: TJSP
Processo: 1003549-44.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência da Ré, que defende a regularidade de contratação.

Regularidade da contratação. Não cabimento. Apelante não trouxe aos autos documentos fundamentais. Não há contrato com assinatura digital e geolocalização.

Redução do dano moral. Arbitramento em R$5.000,00.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência da Ré, que defende a regularidade de contratação.

Regularidade da contratação. Não cabimento. Apelante não trouxe aos autos documentos fundamentais. Não há contrato com assinatura digital e geolocalização.

Redução do dano moral. Arbitramento em R$5.000,00. Observância aos precedentes desta c. Câmara.

PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO